Tribunal: TJDFT
Processo: 0707794-04.2020.8.07.0020
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-06

Ementa:
DESPACHO Vistos. Face ao pedido de efeitos infringentes formulado nos embargos de declaração opostos pelos apelante e apelado, intimem-se as partes embargadas para apresentarem resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora